Tribunal: TJSP
Processo: 2375920-33.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Imissão
Órgão julgador: Corrêa Patiño
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.IMISSÃO NA POSSE.
I – CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão judicial que determinou o cumprimento do mandado de imissão na posse de imóvel arrematado pela Autora em leilão judicial.
II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) o cabimento da concessão da gratuidade de

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.IMISSÃO NA POSSE.
I – CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão judicial que determinou o cumprimento do mandado de imissão na posse de imóvel arrematado pela Autora em leilão judicial.
II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) o cabimento da concessão da gratuidade de justiça ao Agravante (organização social); (ii) a competência do Juízo para o exame da questão, considerando a condição de massa falida da litisconsorte; (iii) a adequação do procedimento , tendo em conta a alegada ocupação com finalidade social do imóvel e a ocupação coletiva, objeto de mandado de imissão; (iv) a aplicação do § 4o, do art. 2o da Lei no 14.216/2021 e (v) a suspensão da imissão na posse até o trânsito em julgado da ação.
III RAZÕES DE DECIDIR
3. Gratuidade de justiça concedida na origem. 4. Exclusão da Massa Falida do polo passivo do processo. Preliminar de incompetência absoluta prejudicada. 5. Ocupação de imóvel arrematado em leilão judicial. Propriedade incontestável do adquirente, que tem direito à imissão na posse. Em razão do trabalho social executado pelo Agravante (Movimento Social Olga Benário), de rigor a intimação das autoridades competentes para acompanhar o cumprimento do mandado. 6. Juízo a quo que já determinou a citação de eventuais interessados, procedeu à constatação por Oficial de Justiça e determinou a intimação do Ministério Público e da Defensoria Pública. Providências acautelatórias cabíveis no caso. 7. Desnecessidade de designação de audiência especial de mediação e inspeção judicial. Inaplicabilidade do rito da ação de reintegração de posse coletiva (art. 554, §§ 1o, 2o e 3o, do CPC), já que se trata de ocupação pelo Movimento e não de posse coletiva. 8. Inaplicabilidade da Portaria no 10.097/2022 TJSP, devendo apenas se intimar as autoridades públicas, para o acompanhamento do mandado de imissão, ad cautelam. 9. A inspeção judicial e o procedimento do art. 2°, § 4o da Lei no 14.216/2021, relativos ao período pandêmico, não estão mais em aplicação nos termos do Comunicado Conjunto n° 679/2022 - TJSP.
IV DISPOSITIVO E TESE.
10. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO.
Tese de julgamento "A posse coletiva e o rito estabelecido para a reintegração de posse prevista no art. 554, §§ 1o, 2o e 3o, do CPC não podem ser confundidas com a ocupação de propriedade por Movimento que cumpre relevante função social, sob pena de desvirtuamento do direito constitucional de propriedade, não sendo o direito social de moradia matéria de fundo do caso".
Legislação citada: Portaria no 10.097/2022- TJSP; Comunicado Conjunto n. 679/2022- TJSP; CPC, art. 554, § § 1o, 2o e 3o;
Jurisprudência citada: TJ-SP - Agravo de Instrumento: 21872565220238260000 Campinas, Relator.: Marcelo Ielo Amaro, Data de Julgamento: 16/09/2024, 16a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/09/2024